Tribunal: CARF
Processo: 10925.904388/2013-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.904388/2013-74
ACÓRDÃO
1301-007.489 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA COMPENSADA EM DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. SÚMULA CARF No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte”, tendo por
resultado “Direito Creditório Reconhecido em Parte”.
2.

Por bem retratar a demanda, adota-se como “Relatório” o elaborado em sede da
Resolução no 1301-000.372, proferido em sessão realizada em 05/07/2016 (e-fls. 144/151):
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.489 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.904388/2013-74
2
“Trata-se do Pedido de Restituição Eletrônico (PER) no 07203.16403.211209.1.2.02-
7510, relativo a crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005,
informado no PER com demonstrativo de crédito e na DIPJ no valor originário de R$
58.862,37.
Conforme Despacho Decisório Eletrônico no de rastreamento 067695389, de
04/11/2013, o direito creditório não foi reconhecido, mediante o seguinte
fundamento: [...]
(...)
Nas Informações Complementares da Análise de Crédito, fls. 08/09, constam os
dados abaixo:
(...)
c) demais estimativas compensadas confirmadas com 2 DCOMP = R$ 24.141,71
d) demais estimativas compensadas não confirmadas = R$ 95.031,78
d.1) no processo no 13982.000094/2005-75:
Valor da estimativa compensada em PER/DCOMP: R$ 19.595,15
Valor não confirmado: R$ 19.595, 15
d.2) no processo no 13982.000094/2005-75:
Valor da estimativa compensada em PER/DCOMP = R$ 40.053,42
Valor não confirmado: R$ 40.053,42
d.3) no processo no 13982.000093/2005-21:
Valor da estimativa compensada em PER/DCOMP: R$ 28.113,56
Valor não confirmado: R$ 28.113,56
d.4) na DCOMP 13245.53241.161205.1.3.01-1700:
Valor da estimativa compensada em PER/DCOMP: R$ 7.269,65
Valor não compensado: R$ 7.269,65
Na impugnação, coube à Recorrente, então Impugnante, explicar o que se segue,
quanto às parcelas de R$ 19.595,15; R$ 40.053,42; R$ 28.113,56; R$ 7.269,65, que
compõem o total de R$ 95.031,78, relativo às estimativas em PER/DCOMP não
compensadas, porque não confirmadas:
a) quanto ao valor de R$ 19.595,15: ‘De acordo com o Despacho de Compensação
203/2009, o qual segue cópia no Anexo I a presente manifestação, a compensação
desse período de janeiro/2005 foi deferida.’ (fl. 18);
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.489 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.904388/2013-74
3
b) quanto ao valor de R$ 40.053,42: ‘No mesmo Despacho de Compensação
203/2009 constante no Anexo I, também houve o deferimento da compensação
desse período de junho/2005’ (fl. 18);
c) quanto ao valor de R$ 28.113,56:’“Quanto a (sic) compensação desse período de
outubro/2005, o Despacho de Compensação 293/2009 o qual (sic) sua cópia esta
(sic) no Anexo II, foi deferido (sic) (fl.18)’;
d) quanto ao valor de R$ 7.269,95: ‘O débito de IRPJ de novembro/2005 foi objeto
de compensação com Crédito Presumido de IPI apurado no período de 01/10/2000 a
31/12/2000 o qual foi registrado através da DCOMP citada acima, tendo em vista
que esse crédito que foi autorizado seu ressarcimento por meio do Acórdão DRJ/POA
N° 6.773, de 17 de novembro de 2005, o qual segue cópia no Anexo III’ (fl. 19).
Uma vez apresentada a manifestação de inconformidade, às fls. 17/31, assim se
manifestou a autoridade a quo, no voto, sobre os valores componentes do total da
estimativa compensada em PER/DCOMP não confirmado, de R$ 95.031,78:
a) ‘Consulta à DCOMP no 13245.53241.161205.13.01-1700, aponta que a
compensação da estimativa do PA 11/2005, no valor de R$ 7.269,65, encontra-se
em discussão administrativa, ainda pendente de decisão definitiva’ (fl. 69);
b) ‘Por sua vez, consulta ao sistema SIEF­ Processo indica que a compensação
tratada no processo no 13982.000094/2005-75 foi parcialmente deferida, restando
extinta a estimativa do PA 01/2005, no valor de R$ 19.595,15, estando, porém, em
discussão administrativa a compensação da estimativa do PA 06/2005, no valor de
R$ 40.053,42, conforme acusa o respectivo processo de cobrança, de no
10925.720443/2009-99’ (fl. 69);
c) ‘Também a consulta ao sistema SIEF­Processo indica que a compensação tratada
no processo no 13982.000093/2005-21 foi parcialmente deferida, restando extinta a
estimativa do PA 10/2005, no valor de R$ 28.113,56, conforme acusa o respectivo
processo de cobrança, de no 10925.720428/2009­41’ (fl. 72);
Portanto, a autoridade a quo considerou que estão extintos os créditos tributários
relativos às parcelas de R$ 19.595,15 e R$ 28.113,56. No entanto, aquela autoridade
negou o pleito da Impugnante quanto às parcelas de R$ 7.269,65 e R$ 40.053,42.
Com isso, reconstituise o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005,
passando para o montante de R$ 11.593,31.
Decisão de primeira instância às fls. 63/78, assim ementada:
‘ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (PER). SALDO NEGATIVO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.489 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.904388/2013-74
4
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo.
A DIPJ tem efeito meramente informativo, constituindo, apenas, demonstrativo da
existência do direito creditório pleiteado, cumprindo à pessoa jurídica comprovar a
veracidade das informações prestadas em tal documento, quando o pedido de
restituição/compensação se origina de saldo negativo apurado em referida
declaração.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (PER). SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ANTECIPAÇÕES.
ESTIMATIVA COMPENSADA.
A restituição e/ou compensação de saldo negativo condiciona-se à demonstração
da certeza e da liquidez do direito. A estimativa é antecipação do imposto devido
no encerramento do período de apuração, constituindo dedução, quando
comprovada a sua extinção mediante pagamento e/ou compensação homologada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (PER). SALDO NEGATIVO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo. A DIPJ tem efeito
meramente informativo, constituindo, apenas, demonstrativo da existência do
direito creditório pleiteado, cumprindo à pessoa jurídica comprovar a veracidade
das informações prestadas em tal documento, quando o pedido de
restituição/compensação se origina de saldo negativo apurado em referida
declaração.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (PER). SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ANTECIPAÇÕES.
ESTIMATIVA COMPENSADA.
A restituição e/ou compensação de saldo negativo condiciona-se à demonstração
da certeza e da liquidez do direito. A estimativa é antecipação do imposto devido
no encerramento do período de apuração, constituindo dedução, quando
comprovada a sua extinção mediante pagamento e/ou compensação homologada’.
Ciência da decisão de primeira instância no dia 22/10/2014, às fl. 79.
Recurso a este Colegiado às fls. 82/84, com entrada na repartição no dia
20/11/2014. Nesta oportunidade, aduz o seguinte:
(...)
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.489 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.904388/2013-74
5
A título de ‘requerimento final’, a Recorrente expressou os seguintes pedidos (fl. 84):
a) Quanto a estimativa de IRPJ do período de 06/2005 no valor de R$ 40.053,42
realizada no processo n° 13982.000094/2005-75, que o Despacho de Compensação
203/2009 seja revisto para reconhecer a compensação do débito de IRPJ - código
2362 e transferido este saldo devedor para o débito de IRRFcódigo 0561. E, haja por
bem em seguida, homologar a compensação da estimativa de IRPJ;
b) Homologação da compensação da estimativa de IRPJ do período de 11/2005 no
valor de R$ 7.269,65 registrada na DCOMP n° 13245.53241.161205.13.01-1700,
tendo em vista o reconhecimento do crédito;
(...)” (grifou-se; negritou-se).
3.

O “Voto” da Resolução em comento foi vazado nos seguintes termos:
“Na interposição deste Recurso, foram observados os requisitos de recorribilidade.
Dele conheço.
(...)
Quer a Recorrente que se determine a transferência do débito do imposto de renda
cujo código de arrecadação é 2362 - estimativa mensal de pessoas jurídicas não
financeiras obrigadas ao lucro real – para o tributo de código 0561 - imposto de
renda na fonte incidente sobre trabalho assalariado. Assim, deixaria de dever a
título de estimativas mensais do IRPJ e passaria a dever o imposto de renda na
fonte.
Tenha-se, porém, em conta que o pedido acima é estranho à lide, que está
circunscrita à existência de impedimentos ao deferimento do pedido de restituição,
com relação às estimativas de R$ 7.269,65 e R$ 40.053,42.
No mais, vê-se que a Recorrente juntou aos autos, às fls. 96/99, cópia do Despacho
de Compensação no 203/2009, da Seção de Orientação e Análise Tributária da
DRF/Joaçaba, que relaciona débitos compensados e não compensados no processo
13982.000094/2005-75.
Logo de plano se constata, no documento acima assinalado, que a importância de
R$ 40.053,42 não foi compensada no antedito processo. Explica a Recorrente, a esse
respeito, que apresentou manifestação de inconformidade contra a decisão. Essa
informação já constava dos autos; o que não consta é o que se refira à eventual
interposição de recurso voluntário contra o indeferimento da compensação e à
prolação de decisão definitiva concernente à pretensão em referência.
(...)
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.489 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.904388/2013-74
6
Em outro pólo, discute-se a compensação do valor de R$ 7.269,65, cujo
ressarcimento foi autorizado no processo no 13982.000214/2001-19, conforme
Acórdão no 6.773, de 2005, DRJ/Porto-Alegre (DRJ/POÁ), às fls. 30/31.
A Recorrente vinculou o precitado crédito de R$ 7.269,75 à PER/DOMP no
13245.53241.161205.1.3.01-17, de acordo com fl. 69, informando, nessa
PER/DCOMP, o número do processo em que se proferiu o Acórdão no 6.773/2005,
depois de devidamente reconhecido o direito a ressarcimento àquela quantia.
A Recorrente, contudo, não satisfeita com a solução dada pelo Acórdão no
6.773/2005, interpôs recurso voluntário ao extinto Conselho de Contribuintes, a teor
do que se depreende do documento à fl. 69. A delegacia de origem, por sua vez, não
emitiu e não emitirá qualquer decisão, quanto à homologação da compensação
formulada na PER/DCOMP no 13245.53241.161205.1.3.01-1700, enquanto
pendente a lide do processo no 13982.000214/2001-19.
Ainda que se saiba que o julgamento do recurso não desconstituirá o crédito de R$
7.269, 65, o que importa, in casu, é a extinção da obrigação tributária relativa à
estimativa de IRPJ do ano-calendário de 2005, para a composição do saldo negativo
desse ano, consoante o pleiteado pela Recorrente.
Este Colegiado não pode decidir sobre compensação que não tenha sido apreciada
pela Delegacia de origem, sob pena de usurpar a competência alheia. Por isso,
malgrado se constatem a certeza e a liquidez do direito creditório, é necessário
aguardar a decisão sobre o pretendido encontro de contas entre esse direito e o
débito a que se vinculou, na PER/DCOMP no 13245.53241.161205.1.3.01-1700.
Diante do exposto, voto no sentido de se converter o julgamento em diligência,
deprecando-se ao órgão local que informe quando houver decisão definitiva sobre:
a) a compensação da importância de R$ 40.053,42, mencionada no Despacho no
203/2009 da Saort/DRF/Joaçaba, às fls. 96/99;
b) a homologação do encontro de contas da importância de R$ 7.269,65, intentada
por meio da PER/DCOMP no 13245.53241.161205.1.3.01­1700”
(...)” (grifou-se; negritou-se).
4.

Em resposta à Resolução, a Autoridade Diligenciante elaborou o “Relatório de
Diligência Fiscal” (RDF), de e-fls. 156/158. Dele a Interessada foi cientificada em 10/05/2023 (e-fls.
160), em que veio, em 17/05/2023 (e-fls. 163), “[...] se manifestar pela concordância” ao
procedimento (e-fls. 164).

Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.489 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.904388/2013-74
7
VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
5.

O recurso é tempestivo (e-fls. 79 e 82), pelo que dele se conhece.
MÉRITO: ESTIMATIVAS COMPENSADAS EM DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO
6.

O RDF foi vazado nos seguintes termos:
“(...)
2. Quanto à DCOMP 13245.53241.161205.1.3.01-1700, pela qual houve a
compensação da estimativa de IRPJ-2362, PA nov/2005, no valor de R$ 7.269,65,
verifica-se, pelo que consta no SCC, que, atualmente, a referida DCOMP encontra-se
na situação de ‘homologação total’, conforme telas a seguir. [...]
3. Quanto à compensação da estimativa do IRPJ de jun/2005, no valor de R$
40.053,42,
informada
na
DCOMP
como
compensada
no
processo
13982.000094/2005-75, não houve alteração na sua situação. Permanece não
homologada, objeto de Recurso Voluntário.
3.1 – A DCOMP pela qual foi realizada a sua compensação, encontra-se à fl. 1.790
daquele processo 13982.000094/2005-75, processo este baixado em diligência pelo
CARF, pela Resolução no 3302-002.242, de 24/08/22, diligência esta que ainda se
encontra em curso.
3.2 – Neste caso, pelo que se encontra na determinação do CARF quanto à presente
diligência, este processo 10925.904388/2013-74 deveria aguardar o desfecho
daquele outro, de forma a verificar-se se aquela estimativa acabaria por ter a sua
compensação homologada ou não ou em quanto, se parcial.
3.3 – Ocorre que, após a formalização do Acórdão que determinou a diligência aqui
em causa, que é de 05/07/16 (fl. 144), a Cosit, pelo Parecer Normativo Cosit no 2,
de 03/12/18 (PN), estabeleceu, em seu item 13, o seguinte entendimento em
relação às estimativas, objeto de compensação não homologada. [...]
3.4 – Esta é exatamente a situação da estimativa do IRPJ de jun/2005: encontra-se
com compensação não homologada e será cobrada, caso o crédito em litígio
permaneça não reconhecido em decisão final transitada em julgado, ou, havendo
crédito reconhecido, este se demonstre insuficiente para a sua compensação.
(...)” (grifou-se; negritou-se).
7.

O caso da DComp no 13245.53241.161205.1.3.01-1700, pela qual houve a
compensação da estimativa relativa ao mês de novembro/2005 é extreme de dúvidas, eis que se
encontra homologada. À estimativa relativa ao mês de junho/2005, informada como compensada
no âmbito do processo no 13982.000094/2005-75 (que se encontra pendente de decisão
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.489 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.904388/2013-74
8
definitiva), aplica-se a Súmula CARF no 177, de mesmo teor do citado PN: “[e]stimativas
compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação”.
CONCLUSÃO
8.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 174
DF CARF MF
Original